Tribunal: TJSP
Processo: 1002025-82.2021.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Contratação negada pelo autor. RMC. Dívida declarada inexigível ante a falsidade constatada em sua assinatura. Sentença mantida. Recurso não provido.
PRESCRIÇÃO. Não ocorrência. Prazo quinquenal. Inteligência do artigo 27, do Código de Defesa do Consumidor. Termo inicial. Vencimento da última prestação. Preliminar

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Contratação negada pelo autor. RMC. Dívida declarada inexigível ante a falsidade constatada em sua assinatura. Sentença mantida. Recurso não provido.
PRESCRIÇÃO. Não ocorrência. Prazo quinquenal. Inteligência do artigo 27, do Código de Defesa do Consumidor. Termo inicial. Vencimento da última prestação. Preliminar rejeitada.
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. Repetição que se impõe diante da declaração de nulidade do contrato. Compensação com o valor creditado na conta do autor, determinada na sentença. Ausência de interesse recursal, no ponto.
DANO MORAL. Fatos que serviram de fundamento ao pedido que ultrapassam meros dissabores. Indenização devida. Quantum indenizatório. Pedido de redução pelo banco. Inadmissibilidade. Quantia arbitrada que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.